Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729970-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HILARIO FUHR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O agravante José Hilário Fuhr, por meio da petição de Id 39896892, requer a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Em que pesem os argumentos elencados pelo agravante, não trouxe o recorrente qualquer fundamento relevante ou diverso daqueles anteriormente apresentados que justifique a mudança do decisum. Com efeito, as razões que embasam o pedido de reconsideração já foram devidamente examinadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido. Dessa forma, mantenho a decisão de Id 39177674, pelos seus próprios fundamentos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas pelo agravado (Id 39894229), encontrando-se o recurso apto para julgamento do mérito. Assim, dê-se ciência da presente decisão ao agravante e, após cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator